Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600612-61.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
05/06/2025
Número: 0600612-61.2024.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 17/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600612-61.2024.6.16.0043,
que julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial. (Representação ajuizada pela
Coligação Guarapuava Merece Mais e Eleição 2024 Denilson Baitala Prefeito, em face da Coligação
Guarapuava Cada Vez Melhor, Eleição 2024 Celso Fernando Prefeito, Celso Fernando Goes, Eleição
2024 Janaína Naumann e Janaína Naumann no Município de Guarapuava/PR. Aduz em síntese, que
no dia 28/09/2024, fora flagrado num evento particular, denominado Arrancadão da lista 42, o qual
ocorreu na Cidade dos Lagos do Município de Guarapuava, um carro totalmente plotado com
propagandas eleitorais do então prefeito e candidato à reeleição Celso Góes. Alegam que o veículo
fora adesivado de forma irregular, não cumprindo assim as resoluções vigentes para o uso da
propaganda em veículos. Ademais, o veículo fora totalmente coberto pelos adesivos do então
candidato, entendendo que este era patrocinador. Aduzem, ainda, que o evento ocorreu em via
pública da cidade de Guarapuava, sendo necessário autorização do Município, como para
fechamento da rua, patrocínio nas tendas, arquibancadas etc. Por fim, alegam que a propaganda
irregular veiculada mediante adesivo em automóvel, fora dos parâmetros estabelecidos no artigo
37, § 8º, II, da Lei nº 9504/97, ou seja, fixação de adesivo em automóvel excedente a 0,5 metro
quadrado). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GUARAPUAVA MERECE MAIS [PODE/PL/PRD/PSD] -
GUARAPUAVA - PR (RECORRENTE)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
DENILSON BAITALA (RECORRENTE)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO
(RECORRENTE)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB /
NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR
(RECORRIDA)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JANAINA NAUMANN (RECORRIDO)

CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JANAINA NAUMANN VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CELSO FERNANDO GOES (RECORRIDO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
(RECORRIDO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44535277
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44535277 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104981200000043476690
Número do documento: 25060321104981200000043476690
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:24:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.179

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600612-61.2024.6.16.0043 – Guarapuava –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
RECORRENTE: DENILSON BAITALA
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
RECORRENTE: GUARAPUAVA MERECE MAIS [PODE/PL/PRD/PSD] - GUARAPUAVA - PR
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
RECORRIDO: ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: CELSO FERNANDO GOES
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JANAINA NAUMANN VICE-PREFEITO
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: JANAINA NAUMANN
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDA: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA -
PR
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. ELEIÇÕES 2024. VEÍCULO
PLOTADO COM EFEITO VISUAL TÍPICO

Num. 44535277 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104981200000043476690
Número do documento: 25060321104981200000043476690
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:24:53
DE OUTDOOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO
CONHECIMENTO
PRÉVIO
DOS
CANDIDATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que julgou improcedente representação para
apuração de propaganda eleitoral consistente na
plotagem de veículo com adesivos que teriam
causado efeito visual de outdoor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se
os candidatos representados tinham prévio conhecimento ou responsabilidade pela
propaganda eleitoral irregular veiculada em
automóvel plotado, apta a justificar a imposição
de sanção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A justaposição de adesivos em grandes
dimensões no capô e teto do veículo caracteriza,
em tese, propaganda irregular por efeito visual
assemelhado a outdoor, conforme já reconhecido
na sentença de primeiro grau.
4. O art. 40-B da Lei nº 9.504/1997 exige, como
regra,
prova
da
autoria
ou
do
prévio
conhecimento da propaganda irregular para
imputação de responsabilidade, sendo possível
presunção apenas quando as circunstâncias
revelarem sua inevitável ciência.
5. As imagens da propaganda impugnada não
comprovam
que
o
material
tenha
sido
oficialmente produzido pela campanha dos
representados, tampouco indicam que estes
tenham participado de sua elaboração ou
autorizado sua veiculação.
6. A presença dos candidatos no mesmo evento
não configura, por si só, prova do conhecimento
prévio da propaganda, especialmente diante da
constatação de que as imagens da plotagem foram
feitas durante a noite e as imagens dos stories

Num. 44535277 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104981200000043476690
Número do documento: 25060321104981200000043476690
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:24:53
trazidas na inicial demonstram que os candidatos
estiveram no evento durante o dia.
7. A jurisprudência do TSE e do TRE/PR
consolida o entendimento de que não se pode
impor sanção sem elementos mínimos que
comprovem o vínculo dos candidatos com a
propaganda irregular ou seu prévio conhecimento
(REl nº 060075366; REl 060039047).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: (i) A configuração de
propaganda eleitoral irregular por efeito outdoor
exige,
para
fins
de
responsabilização
do
beneficiário, a demonstração da autoria ou do
prévio conhecimento da conduta; (ii) A mera
veiculação de propaganda irregular por terceiro,
sem comprovação de ciência inequívoca dos
candidatos, não autoriza a imposição de sanção;
(iii) A presunção de conhecimento prévio não
pode ser adotada de forma automática, devendo
estar fundamentada em circunstâncias objetivas
que tornem inverossímil o desconhecimento da
conduta.

Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/1997, arts. 37, § 2º, II, e 40-B; Res. TSE nº
23.370/2011, art. 17; CF/1988, art. 5º, IX.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, REl nº
060075366, Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz, j. 03.12.2024; TRE-PR, REl nº060026564,
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicado em Sessão em 04/09/2024.

DECISÃO

Num. 44535277 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104981200000043476690
Número do documento: 25060321104981200000043476690
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:24:53
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/05/2025

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA
MERECE MAIS” e por DENILSON BAITALA contra sentença proferida pelo
Juízo da 043ª Zona Eleitoral - Guarapuava (id. 44141706) que julgou
improcedente a representação proposta contra COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA
CADA VEZ MELHOR”, CELSO FERNANDO GOES e JANAÍNA
NAUMANN, em razão de, a despeito do efeito outdoor produzido pelo veículo
plotado, não haver nos autos provas de que os representados tinham prévio
conhecimento das irregularidades constatadas.
Em suas razões (id. 44141713), os recorrentes sustentam que a Coligação
apresentou defesa afirmando que os demais representados não possuíam
conhecimento prévio, sendo que os próprios sequer se manifestaram no processo.
Alegam que os então candidatos Celso Goes e Janaína Naumann estavam
presentes no evento, o que está comprovado pelos ids. 125283226 a 125283228.
Referem que os apoiadores do candidato Celso Goes divulgaram em redes
sociais vídeos do veículo plotado, a exemplo do divulgado no perfil do candidato

Num. 44535277 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104981200000043476690
Número do documento: 25060321104981200000043476690
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:24:53
a vereador pelo partido dos representados, Sr. Alcione Ribas.
Argumentam que a plotagem ocorreu de forma inequívoca em desacordo com a
legislação eleitoral vigente, pois ultrapassou o limite de meio metro quadrado
previsto na Lei nº 9.504/1997, cobrindo a totalidade do capô do veículo.
Sustentam que referida plotagem promoveu a produção de engenhos publicitários
que causam efeito visual outdoor, uma vez que o veículo estava em evento com
grande movimentação.
Apontam violação ao art. 37, § 2º, II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 17 da Res. TSE
nº 23.370/2011.
Requerem o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença e
a consequente condenação dos representados ao pagamento da multa prevista no
art. 17, da Res. TSE nº 23.370/2011.
Em contrarrazões (id. 44141720), a Coligação “Guarapuava Cada Vez Melhor”,
Celso Fernando Góes e Janaína Naumann afirmam inexistir demonstração de sua
ciência prévia, sendo que a propaganda foi efetuada por particular. Invocam o
princípio da liberdade de expressão do art. 5º, IX, da CF e pleiteiam a
manutenção da sentença.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id.
44145845), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44535277 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104981200000043476690
Número do documento: 25060321104981200000043476690
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:24:53
A sentença foi publicada em mural eletrônico em 13/10/2024 (id. 44141710) e o
recurso interposto em 14/10/2024 (id. 44141713), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
A presente representação foi proposta para apurar a ocorrência ou não de
propaganda eleitoral irregular diante da afixação de 02 (dois) adesivos de grandes
dimensões no capô e no teto de veículo de passeio, além de outros adesivos
menores.
As imagens assim constaram da inicial:

De início, anoto que nenhuma das partes impugna o capítulo da sentença que
reconheceu que a justaposição dos adesivos configurou efeito outdoor,
insurgindo-se os recorrentes unicamente em relação à não aplicação da multa em
razão da alegada ausência de conhecimento prévio.
Tem-se, assim, que a controvérsia devolvida a este tribunal diz respeito
unicamente à existência, ou não, de elementos suficientes a demonstrar que os
candidatos tinham responsabilidade ou prévio conhecimento.
Ao serem intimados para regularizar a propaganda reconhecida como irregular na
decisão liminar de id. 44141690 - por meio da remoção das redes sociais fotos
que contenham imagem do veículo em questão -, os recorrentes apresentaram
manifestação negando prévio conhecimento da propaganda impugnada,
apontando que “a REPRESENTANTE não logrou êxito em demonstrar a autoria
e ciência dos REPRESENTADOS a respeito da propaganda eleitoral impugnada
nos autos, na forma do artigo 40-B da Lei nº 9.504/1997”; o “veículo adesivado

Num. 44535277 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104981200000043476690
Número do documento: 25060321104981200000043476690
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:24:53
não é de propriedade dos REPRESENTADOS, razão pela qual não promoveram,
autorizaram ou detinham ciência a respeito da inserção irregular de material
publicitário no carro” e; que não “é possível atribuir responsabilidade aos
REPRESENTADOS por conduta irregular alheia, sobretudo quando inexistente
prova da autoria ou prévio conhecimento dos fatos”.
O Juízo de origem concluiu que, a despeito da clara irregularidade acerca da
plotagem no veículo em discussão, “inexistem quaisquer elementos nos autos
que comprovem que os representados tinham ciência inequívoca do uso das
propagandas eleitorais no veículo apontado no vídeo ID 125283228”.
Analisando os elementos acostados aos autos conclui-se, tal como apontado na
sentença recorrida, que a prova não permite a responsabilização dos recorrentes
pela propaganda tida por irregular.
O art. 40-B da Lei nº 9.504/97 prevê, como regra, que incumbe ao autor instruir a
petição inicial com prova da autoria ou do prévio conhecimento da propaganda
irregular, possibilitando, no entanto, que este seja presumido a partir de
circunstâncias que revelem a impossibilidade de os beneficiários não terem tido
conhecimento da propaganda.
No caso dos autos, a prova produzida não permite essa conclusão.
De início, da fotografia extraída do vídeo acostado no id. 44141687, embora a
imagem seja parecida com a utilizada na campanha, não é possível identificar
que a plotagem seja material oficial da campanha. Consta dos adesivos
justapostos o nome e a imagem de Celso Góes, mas apenas por essa imagem não
é possível presumir que os candidatos recorridos tenham sido os responsáveis

Num. 44535277 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104981200000043476690
Número do documento: 25060321104981200000043476690
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:24:53
pela confecção do material.
Recentemente esta Corte já concluiu pela impossibilidade de imposição de multa
em situação na qual “o material apresentado não contém indícios suficientes
para vincular a propaganda à campanha oficial do recorrido, conforme
entendimento consolidado pela jurisprudência, como no julgado da
Representação nº 060115866 do TSE (2024)” (REl nº 060075366, Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicado em Sessão em 03/12/2024).
Para além disso, foi comprovado, por meio de captura de tela de story publicado
pela recorrida Janaína Naumann (id. 44141684), que os candidatos recorridos
estiveram no evento. Na fotografia, registrada durante o dia, eles aparecem
conversando com um dos pilotos que se apresentariam no arrancadão. Em um
story republicado na página do recorrido Celso Góes, os candidatos aparecem
mais uma vez no evento, e mais uma vez a imagem demonstra que a foto foi
captada durante o dia (id. 44141685). No vídeo acostado no id. 44141688,
extraído do perfil pessoal de Celso Góes, é possível ver dos candidatos recorridos
promovendo o evento, em imagens captadas durante o dia.
Na sequência de stories constantes do id. 44141686, na qual o recorrido Celso
Góes foi marcado, constata-se que foi publicado um story no perfil
@kenny_rogers15000, registrando um dos carros que competiram no arrancadão,
o qual estava adesivado com propaganda eleitoral de Kenny e dos recorridos.
No id. 44141687 consta um vídeo, extraído do perfil de Alcione Lemos, no qual
é possível ver o veículo cujo teto e capô foram plotados com propaganda dos
candidatos recorridos. Neste vídeo não houve a marcação do perfil de nenhum
dos candidatos e as imagens deixam claro que a gravação ocorreu durante o

Num. 44535277 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104981200000043476690
Número do documento: 25060321104981200000043476690
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:24:53
período noturno.
Percebe-se que, a despeito de ter restado comprovado o comparecimento dos
candidatos ao evento, todas as imagens postadas por eles em rede social foram
captadas durante o dia e, pela análise das imagens do carro adesivado, estas
foram realizadas em período noturno. Assim, não é possível concluir que os
recorridos estavam no evento no momento em que os veículos participaram do
arrancadão, tampouco que em um espaço tão grande no qual o evento foi
realizado tenham tido a oportunidade de verificar todos os carros que
competiriam naquele dia.
Demais disso, todos os stories que constam da inicial, nos quais o carro aparece,
são de apoiadores dos candidatos e não os que eles próprios publicaram em rede
social. O recorrido Celso Góes foi marcado apenas nos stories publicados por
Kenny Rogers, nos quais o veículo registrado portava propaganda ostensiva deste
candidato e apenas alguns adesivos na lateral, com o número 23.
De todo modo, esta Corte já firmou entendimento acerca da insuficiência de
provas para a responsabilização do candidato quando este for meramente
marcado na publicação. Confira-se:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
INTERNET. VEICULAÇÃO EM PERFIL DE PESSOA JURÍDICA SEM
FINS LUCRATIVOS. APLICAÇÃO DE MULTA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DE
PRÉVIO
CONHECIMENTO.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença da 31ª Zona Eleitoral de
Campo Mourão/PR, que julgou procedente a Representação Eleitoral
proposta pelo Ministério Público Eleitoral.

Num. 44535277 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104981200000043476690
Número do documento: 25060321104981200000043476690
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:24:53
1.2. A sentença aplicou multa à recorrente no valor de R$ 5.000,00, com
fundamento no art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97, pela veiculação de
propaganda eleitoral em perfil de pessoa jurídica sem fins lucrativos.
1.3. A recorrente alegou a ausência de prévio conhecimento sobre a
veiculação da propaganda em questão, requerendo o afastamento da multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A necessidade de comprovação de prévio conhecimento da recorrente
sobre a veiculação de propaganda eleitoral irregular em perfil de pessoa
jurídica sem fins lucrativos, para fins de aplicação da multa prevista no art.
57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legislação eleitoral veda a veiculação de propaganda eleitoral na
internet em sítios de pessoas jurídicas, mesmo sem fins lucrativos, sujeitando
o responsável à multa, nos termos do art. 57-C, §1º, inciso I, da Lei nº
9.504/97.
3.2. A aplicação da multa ao beneficiário da propaganda irregular depende da
comprovação de seu prévio conhecimento, conforme estabelecido no art. 40-
B, parágrafo único, da Lei nº 9.504/97.
3.3. No caso, a mera marcação da recorrente na publicação não é
suficiente para caracterizar seu prévio conhecimento, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência.
3.4. Inexistindo provas que demonstrem o prévio conhecimento da recorrente,
impõe-se o provimento do recurso para afastar a aplicação da multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau e
julgar improcedente a representação eleitoral.
4.2. Tese: A aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular veiculada
em sítio de pessoa jurídica exige a comprovação de prévio conhecimento do
beneficiário.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 40-B, parágrafo único; art. 57-C, §1º, inciso I; art. 57-
C, §2º.
Jurisprudência relevante citada:

Num. 44535277 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104981200000043476690
Número do documento: 25060321104981200000043476690
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:24:53
- TRE-PR Recurso no (a) Rp nº 060401978, Acórdão, Des. Melissa De
Azevedo Olivas, Publicação: DJE - DJE, 09/11/2022.
- R-Rp nº 0601478-58/DF, rel. desig. Min. Edson Fachin, DJe de 18.5.2020.
(REl nº060026564, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicado em
Sessão em 04/09/2024. Sem destaque no original).

Nesse contexto, o que se conclui é que não há nos autos provas de que os
recorridos tivessem conhecimento prévio da instalação de adesivos nos veículos
que competiram no arrancadão no período da noite, mesmo tendo comparecido
ao evento durante o dia.
Destarte, ausente a demonstração do conhecimento prévio dos recorridos, a
sentença que julgou improcedente a representação merece ser mantida em sua
integralidade.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44535277 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104981200000043476690
Número do documento: 25060321104981200000043476690
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:24:53
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600612-61.2024.6.16.0043 - Guarapuava -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO, DENILSON BAITALA, GUARAPUAVA MERECE
MAIS [PODE/PL/PRD/PSD] - GUARAPUAVA - PR - Advogado do(s) RECORRENTES: FABIO
AUGUSTO PLETSCH - PR112906 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES
PREFEITO, CELSO FERNANDO GOES, ELEICAO 2024 JANAINA NAUMANN VICE-PREFEITO,
JANAINA NAUMANN, GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP /
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] -
GUARAPUAVA - PR - Advogados do(s) RECORRIDOS: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025